Tribunal: STF
Processo: AI 414255
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-10-19
Data de publicação: 2004-10-19

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito
local. Ofensa reflexa à CF/88. Precedente. 3. Agravo que não
demonstra o erro na aplicação do precedente citado. Art. 317, § 1º,
do RISTF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento